Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720622-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO MURILO ALVES COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S ETC. (Doc. Num. 18540682 e 18549716). Requer o Apelante, CASSIO MURILO ALVES COSTA, a reconsideração da decisão em que não foi conhecido, em razão da deserção, o recurso de Apelação interposto por ele contra a sentença (Doc. Num. 17252908) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0720622-26.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta que o presente pedido de reconsideração está motivado no equívoco no recolhimento do preparo e em “face às conturbações causadas por esse momento da Pandemia mundial do novo Coronavírus” (Doc. Num. 18540682) e, ainda, que “houve o recolhimento do preparo tempestivamente, o que não foi observado nos documentos juntados aos autos, espera-se que a Decisão em não conhecer o recurso de Apelação em tela, seja modificada” (Doc. Num. 18549716). Pede, assim, a reconsideração da decisão em que não fora conhecida sua Apelação Cível. A despeito da argumentação tecida pelo Apelante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador